Tribunal: TJPA
Processo: 0807442-85.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807442-85.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA.

AGRAVADO: FABIO ESTEVES MILHOMES, FRANCY MARY DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807442-85.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM AGRAVANTE: LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA e BERLIM INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ – OAB/PA 14.902

AGRAVADO: FÁBIO ESTEVES MILHOMES e FRANCY MARY DOS SANTOS SILVA ADVOGADA: PÂMELLA TOBIAS PAULO – OAB/PR 17.326

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL. DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE CLÁUSULA PENAL. OPÇÃO PELO PROMITENTE COMPRADOR PELOS LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO TEMA 971 DO STJ. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGRAVANTES INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO.

1.Impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória. Tema 970 do STJ;

2.Possibilidade de opção pelo promitente comprador pelos lucros cessantes em razão da desistência do pedido de reversão da cláusula penal;

3.A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça definiu que os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor;

4. Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interporto por LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA e BERLIM INCORPORADORA LTDA, contra a decisão monocrática de id. 10144648, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. tendo como agravados
FÁBIO ESTEVES MILHOMES e FRANCY MARY DOS SANTOS SILVA
.

Os agravantes, em suas razões recursais (Id. 10898821), requerem a reforma da decisão que negou efeito suspensivo, alegando o descumprimento do

Tema 971/STJ dos Recursos Repetitivos,
e reconhecido equivocadamente a legitimidade das agravantes para devolver a taxa de evolução de obra.

Repisando os argumentos expendidos na inicial do agravo de instrumento, pugnam pela reconsideração da decisão monocrática ou o conhecimento e provimento do presente recurso para a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 11273970.

É o relatório, que apresento para julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC), preparado, tempestivo e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno, mantenho a decisão agravada e levo à apreciação do órgão colegiado.

O agravo interno não merece acolhida, os argumentos trazidos pelas partes recorrentes são incapazes de infirmar a decisão agravada.

A irresignação dos agravantes contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, tem como suporte a argumentação dela não ter observado a existência de precedente vinculante (Tema 971 do STJ) e reconhecido equivocadamente a legitimidade das agravantes para devolver a taxa de evolução de obra.

No caso concreto, diferente do que argumentam os agravantes, a decisão que indeferiu o efeito suspensivo observou Tema 971 do STJ e AgInt no AREsp 1974096/RJ.

Com relação à possibilidade de cumulação de cláusula penal e a indenização por danos emergentes, restou firmado na decisão que não são cumuláveis, cabendo ao promitente comprador optar por uma das formas de reparação pelo adimplemento tardio da construtora, não ocorrendo o
bis in idem,
conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1549850/SP, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 19/05/2020).

Nesse sentido, em que pese a indenização por dano material ser devida, esta não pode se operar na cumulação dos lucros cessantes e da multa moratória, na esteira do Tema/STJ nº 970, devendo ser excluída a de menor valor, ou seja, a cláusula penal.

Vale destacar que os autores, ora agravados, em aditamento à inicial, antes da citação dos requeridos, ora agravantes, requereram a exclusão do pedido de reversão da cláusula penal, restando, portanto, apenas o pedido de lucros cessantes.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor (AgInt no REsp 1988491/SP).

Por fim, no tocante à responsabilidade das agravantes em relação a devolução da taxa de evolução de obra, a decisão teve como base a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que definiu que os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor (AgInt no AREsp 2012288/RS).

Isto posto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

Belém, 11/01/2023